Tribunal: TJBA
Processo: 0508325-97.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508325-97.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OSANA CLAUDIA PIRES DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, com reflexo nas demais parcelas remuneratórias, além do pagamento retroativo desde o ajuizamento da ação. A autora fundamenta sua pretensão na alegação de exposição contínua a risco no exercício de suas funções de policiamento ostensivo. O Juízo de origem entendeu pela improcedência do pleito, sob o fundamento de inexistência de regulamentação específica e ausência de prova técnica que atestasse a exposição a condições perigosas. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da concessão judicial de adicional de periculosidade a policial militar com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 e Decreto Estadual nº 16.529/2016, em face da ausência de regulamentação específica e diante da cumulação com gratificação já percebida (GAP). III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado julgou antecipadamente a lide por considerar a matéria exclusivamente de direito, conforme o art. 355, I, do CPC. 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001, embora preveja o adicional de periculosidade, exige regulamentação específica para sua concessão, o que não foi atendido. 5. O art. 37, X, da CF/88, e o art. 34, § 4º, da Constituição do Estado da Bahia exigem lei específica para fixação ou alteração de remuneração, sendo vedado ao Judiciário ampliar vencimentos por analogia, nos termos da Súmula Vinculante 37. 6. A concessão do adicional de periculosidade, sem base legal e em cumulação com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), caracterizaria bis in idem, o que é vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88. 7. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à necessidade de norma regulamentadora específica para concessão do referido adicional aos policiais militares. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. A concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares depende de regulamentação específica, nos termos do art. 37, X, da CF/88, não sendo possível sua fixação judicial. 2. A cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0508325-97.2018.8.05.0150, de Lauro de Freitas, sendo Apelante OSANA CLAUDIA PIRES DOS SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça